Tribunal: TJMT
Processo: 1016842-75.2025.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016842-75.2025.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELIZABETH ALVES DE JESUS - CPF: 138.261.741-00 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO POR EXECUÇÃO COLETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte exequente, reformando sentença que havia extinguido o cumprimento de sentença com fundamento na prescrição, e determinando o regular prosseguimento da execução.

2. O agravante sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, ao argumento de que o prazo teria início com o trânsito em julgado da ação coletiva (04/05/2018), invocando a Súmula 150 do STF e os Temas 877 e 880 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva, especialmente diante da existência de execução coletiva previamente ajuizada pelo substituto processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo prescricional para execução contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF.

5. Todavia, em se tratando de sentença coletiva, a propositura da execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 e da jurisprudência consolidada do STJ.

6. Interrompida a prescrição, o prazo volta a correr pela metade apenas a partir do último ato processual da execução coletiva, resguardado o prazo mínimo quinquenal.

7. No caso, a execução coletiva foi ajuizada em 11/07/2018 e permanece em tramitação, de modo que não houve o reinício da contagem do prazo prescricional, afastando a alegação de prescrição.

8. O Tema 880 do STJ não se aplica, por tratar de hipóteses distintas (demora na prática de atos processuais), não afastando a causa interruptiva decorrente da execução coletiva.

9. Inexistente inércia da parte exequente, sendo legítima a expectativa de aguardar o desfecho da execução coletiva, não se configura prescrição da pretensão executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que afastou a prescrição e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: “1. A propositura de execução coletiva interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva. 2. O prazo prescricional somente volta a correr pela metade a partir do último ato processual da execução coletiva. 3. Enquanto pendente a execução coletiva, não se configura prescrição da pretensão executória individual.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ, EREsp 1.121.138/RS; STJ, Temas 877 e 880.

AGRAVANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

AGRAVADA:
ELIZABETH ALVES DE JESUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos da Apelação Cível n.º 1016842-75.2025.8.11.0003, deu provimento ao recurso interposto por
ELIZABETH ALVES DE JESUS
, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual havia acolhido a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguido a execução, com fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que, a agravada ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva, visando à restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária em percentual superior ao constitucionalmente previsto (12% em vez de 8%), no período compreendido entre 21/11/2003 e 28/03/2005, conforme decidido na ação coletiva nº 0006924-09.2009.8.11.0041.

O Juízo de origem acolheu a impugnação apresentada pelo ente estatal, reconhecendo a inexistência de valores a serem restituídos, ao argumento de que os descontos teriam sido destinados a entidade de previdência privada, e, ainda, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão executória, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Irresignada, a parte exequente interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que: (i) a sentença violou a coisa julgada material formada na ação coletiva; (ii) não cabe rediscussão da natureza dos descontos na fase de cumprimento de sentença; (iii) a impugnação apresentada pelo Estado seria genérica e desacompanhada de cálculos adequados; e (iv) deveria ser determinado o regular prosseguimento da execução, nos termos do título executivo judicial.

Ao apreciar o recurso, esta Relatora deu-lhe provimento, assentando que a sentença de primeiro grau violou a coisa julgada material, ao permitir a rediscussão de matéria já decidida na ação coletiva, determinando, assim, o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Contra essa decisão o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente Agravo Interno, no qual sustenta, em síntese: (i) a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executória, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF; (ii) que o prazo prescricional deve ser contado a partir do trânsito em julgado da ação coletiva, ocorrido em 04/05/2018; (iii) a inaplicabilidade de causas interruptivas da prescrição; e (iv) a necessidade de reforma da decisão monocrática para restabelecer a sentença que extinguiu o feito.

Em contrarrazões,
ELIZABETH ALVES DE JESUS
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos da Apelação Cível n.º 1016842-75.2025.8.11.0003, deu provimento ao recurso interposto por
ELIZABETH ALVES DE JESUS
, para reformar a sentença de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva, afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Insurge-se o ente estatal agravante, em síntese, contra o decisum monocrático, sustentando a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executiva, ao argumento de que o prazo teria início com o trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 04/05/2018, sendo que o cumprimento individual somente foi ajuizado em 2025, após o decurso do prazo legal. Defende, ainda, a aplicação da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e dos Temas 877 e 880 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a inexistência de causa interruptiva válida do prazo prescricional.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à definição do termo inicial da prescrição da pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva, notadamente quando o título executivo ostenta natureza ilíquida e demanda prévia liquidação.

Pois bem.

A questão submetida à apreciação deste Tribunal não é nova, encontrando-se pacificada tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto na deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

De fato, o prazo prescricional para a execução contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicando-se o disposto na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Contudo, tratando-se de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, a contagem do prazo prescricional não se dá de forma linear e ininterrupta a partir do trânsito em julgado, mas sofre interrupção pela propositura da execução coletiva pelo legitimado substituto processual.

O art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que "
a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último ato ou termo do respectivo processo"
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a propositura da execução coletiva pelo sindicato ou entidade de classe substituto processual interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais, que volta a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da execução coletiva, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF.

1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.

2. Hipótese em que a presente ação se encontra prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual.

3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9º do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1º do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual.

Embargos de divergência providos.

(STJ, EREsp n. 1.121.138/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 18/6/2019.) [Destaquei]

O Agravante invoca o Tema 880 do STJ, pelo qual se firmou a tese de que "a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF".

Ocorre que tal tese não se aplica à hipótese dos autos.

O Tema 880 do STJ refere-se especificamente a situações em que há demora na apresentação de documentos necessários à liquidação ou execução do julgado, estabelecendo que tal demora não suspende nem interrompe o prazo prescricional.

No caso concreto, diversamente, a questão não envolve demora na apresentação de documentos, mas sim a pendência da execução coletiva, que, conforme já demonstrado, interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

A distinção entre as hipóteses é fundamental:

Enquanto o Tema 880 trata da inércia do credor na prática de atos processuais necessários ao prosseguimento da execução, a interrupção do prazo pela execução coletiva decorre de disposição legal expressa (art. 9º do Decreto 20.910/32) e da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece ser legítima a opção do beneficiário de aguardar o desfecho da execução coletiva antes de ajuizar sua execução individual.

Nos autos, restou demonstrado que:

a) O trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 4-5-2018;

b) A execução coletiva foi ajuizada pelo sindicato substituto processual em 11-7-2018, conforme informado pela parte exequente e não contestado especificamente pelo ora agravante;

c) A execução coletiva ainda se encontra em tramitação, sem decisão definitiva;

d) O prazo prescricional quinquenal foi, portanto, interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva em 11-7-2018;

e) A partir da interrupção, o prazo voltaria a correr pela metade (dois anos e meio), resguardado o prazo mínimo de cinco anos, somente após o último ato processual da execução coletiva.

Considerando que a execução coletiva ainda tramita, sem decisão definitiva que encerre a fase executiva, não houve o escoamento do prazo prescricional, seja o prazo pela metade (dois anos e meio), seja o prazo mínimo resguardado (cinco anos).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme e reiterada no mesmo sentido, como se verifica dos seguintes precedentes:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título é interrompido pela propositura da execução coletiva, voltando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10066292920198110000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/6/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

A
ratio
que fundamenta o entendimento jurisprudencial consolidado é a de que, tratando-se de sentença coletiva cujos efeitos alcançam uma coletividade de beneficiários, é legítima e razoável a expectativa de que a execução seja promovida coletivamente pelo substituto processual que atuou na fase de conhecimento.

Permitir que o prazo prescricional para as execuções individuais transcorra enquanto pende a execução coletiva representaria penalizar injustamente os substituídos que legitimamente aguardam o desfecho da execução coletiva, além de criar situação de insegurança jurídica.

Por essa razão, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a propositura da execução coletiva interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais, nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/1932, resguardando os direitos dos beneficiários da sentença coletiva.

Importante destacar que, não se verifica, no caso concreto, qualquer inércia ou desídia por parte da exequente ora agravada.

O ajuizamento da execução individual ocorreu enquanto ainda pendia a execução coletiva, circunstância que, por si só, já afasta qualquer alegação de inércia apta a configurar a prescrição.

Ademais, conforme já demonstrado, o próprio Estado de Mato Grosso manifestou-se favoravelmente ao desmembramento das execuções coletivas em execuções individuais, diante do elevado número de beneficiários, o que torna contraditória a atual alegação de prescrição.

Por todo o exposto, verifica-se que não ocorreu a prescrição alegada pelo agravante, seja a prescrição intercorrente da ação coletiva, seja a prescrição da ação individual.

O prazo prescricional foi regularmente interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva em 11-7-2018, voltando a correr pela metade somente a partir do último ato processual da execução coletiva, que ainda se encontra em tramitação.

Assim, inexiste razão jurídica apta a ensejar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026